Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0740168-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JOSEFA COSTA DE LIMA DESPACHO Considerando que apenas houve a juntada de documento ID 56957638 e que o agravante ainda não se manifestou quanto ao interesse recursal conforme ID 55070777, retorne os autos ao agravante DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN-DF). Intime-se. Brasília, 20 de março de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator